Tribunal: TJPA
Processo: 0802107-07.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802107-07.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MARINEZ GOMES LIMA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA COM DESCONTO EFETUADO NO PERÍODO DE READAPTAÇÃO DE CARGO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DA HORA ATIVIDADE (13%) DESCONTADA NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018 A JANEIRO DE 2020 E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APELADA REPRESENTADA POR ADVOGADO PARTICULAR. RAZÕES RECURSAIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ALEGADA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO (2014/2015) E HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE
SIMETRIA ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E O QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. O Magistrado de origem
deferiu parcialmente os pedidos da Apelada na Ação de Cobrança, condenando o Ente Municipal ao pagamento da verba “hora atividade 13%” entre os períodos de setembro de 2018 a janeiro de 2020, bem como, indenização por Danos Morais no valor de R$ 2.500,00.

2. O Ente Municipal, em sede de Apelação, defende
a necessidade de exclusão da alegada condenação ao pagamento de 1/3 de férias da Apelada do período aquisitivo (2014/2015), bem como, dos honorários advocatícios, uma vez que a Apelada estaria assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

3. O cotejo probatório demonstra que a Apelada se encontra assistida por advogada particular. Ausência de
simetria entre as razões recursais e o que foi decidido em sentença. Necessidade de observância ao princípio da dialeticidade. Precedentes.

4. Apelação não conhecida por manifesta inadmissibilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER da Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 à 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0802107-07.2020.8.14.0005
- PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra MARINEZ GOMES LIMA SOARES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO:

a)
PROCEDENTE o pedido de cobrança para CONDENAR a parte ré ao pagamento, de forma simples, da verba “hora atividade 13%” entre os períodos de setembro de 2018 a janeiro de 2020
, a incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir, ambos a partir da data do vencimento da remuneração mensal, a ser quantificado em liquidação ou cumprimento de sentença;

b)
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais para CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
a incidir correção monetária pelo IPCA-E contada da data da sentença (súmula 362, STJ), acrescidos de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir da data do fato (art. 398, CC/02 e súmula 54, STJ); e

c) IMPROCEDENTE o pedido de repetição de indébito. Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito. Sentença sujeita à sistemática da obrigação de pequeno valor e/ou dos precatórios. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. Deixo de condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais, ante a sua natureza jurídica. Decisão não sujeita ao duplo grau de jurisdição, eis que se trata de sentença com condenação inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, do CPC e por aplicação analógica do REsp 1735097-RS, julgado pela 1ª Turma do STJ, pelo que afasto, também, a aplicação da súmula 490 do STJ. Decorridos os prazos recursais, arquivem-se os autos. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal alega a inexistência de Direito da Apelada ao recebimento de 1/3 de férias do período aquisitivo (2014/2015), bem como, a impossibilidade de condenação em honorários, uma vez que a parte se encontra assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

A presente Apelação não merece ser conhecida por faltar-lhe requisito essencial à sua admissibilidade, senão vejamos.

O cotejo probatório demonstra que o Magistrado de origem deferiu parcialmente os pedidos da Apelada na Ação de Cobrança, condenando o Ente Municipal ao pagamento da verba “hora atividade 13%” entre os períodos de setembro de 2018 a janeiro de 2020, bem como, indenização por Danos Morais no valor de R$ 2.500,00. Demonstra ainda, que a Apelada se encontra representada por advogado particular.

No entanto, em sede de Apelação, o Município defende
a necessidade de exclusão da alegada condenação ao pagamento de 1/3 de férias da Apelada do período aquisitivo (2014/2015), bem como, dos honorários advocatícios, uma vez que a Apelada estaria assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Sobre a situação em epígrafe, na qual o
Apelante deixa de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, necessário destacar o princípio
da dialeticidade, que determina, para fins de conhecimento do recurso, a necessidade da parte indicar os motivos de fato e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão. Neste sentido, Nelson Nery Jr. apud Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha lecionam:

(...) A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos.
De acordo com esse princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.124). (grifo nosso).

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade já era entendimento amplamente aplicado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. A comprovação da tempestividade do recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.

Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
3. Não se conhece de agravo em recurso especial (art. 544 do CPC) que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. A interposição de recurso especial fundado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal exige a indicação da lei federal entendida como violada e de seu respectivo dispositivo, sob pena de não conhecimento do apelo em razão de fundamentação deficiente. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 5. A transcrição da ementa ou do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 753.105/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA
. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 514, INCISO II DO CPC/1973 (ART. 1.010 DO CPC/2015). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - As razões do recurso não atacaram um fundamento sequer da sentença, preferindo apenas repetir os argumentos da petição inicial do remédio mandamental, o que ofende frontalmente ao princípio da dialeticidade. 2 - Cumpre à parte, segundo a previsão contida no inciso II do art. 514 do Código de Processo Civil (art. 1.010 do CPC/2015), inserir no apelo os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da sentença, determinação que restou desatendida, uma vez que não houve a apresentação, por parte do recorrente, de qualquer razão para que a decisão hostilizada fosse reformada, o que enseja o seu não conhecimento. (TJPA, 2017.01144604-96, 172.119, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-24). (grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE. 1. Legitimidade ativa dos consumidores não associados ao IDEC - questões superadas com a adoção do entendimento constante no RESP 1391198/RS. 2.
O agravante deverá fazer a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada. In casu, o recorrente apresentou razões dissociadas daquela contida no decisum que pretende modificar, inexistindo relação de coerência entre a decisão agravada e a peça recursal. Assim, carece a parte recorrente de interesse recursal, requisito intrínseco ao conhecimento do expediente recursal.
3. À unanimidade, recurso não conhecido, nos termos do voto do Des. Relator.

(TJPA, 2016.01147267-13, 157.538, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-17, publicado em 2016-03-30). (grifo nosso).

Deste modo, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido em sentença, o não conhecimento da Apelação Cível é medida que se impõe.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por manifesta inadmissibilidade e, por consequência,
revogo a primeira parte da decisão
de ID Num.
10579839 - Pág. 1
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2023